Tribunal: TJSP
Processo: 0005906-04.2005.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação de indenização securitária – Vícios construtivos em imóveis do Sistema Financeiro de Habitação – Interesse de agir – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de anomalias decorrentes do projeto e construção da obra – Prejuízos demonstrados – Cobertura devida – Correção monetária a partir da apresentação do laudo – Descabimento da análise da ilegitimidade passiva da ré e da ocorrência da

Ementa:
Ação de indenização securitária – Vícios construtivos em imóveis do Sistema Financeiro de Habitação – Interesse de agir – Laudo pericial conclusivo quanto à existência de anomalias decorrentes do projeto e construção da obra – Prejuízos demonstrados – Cobertura devida – Correção monetária a partir da apresentação do laudo – Descabimento da análise da ilegitimidade passiva da ré e da ocorrência da prescrição, julgados no despacho saneador – Inexistência de impugnação – Preclusão operada – Licitude do contrato de gaveta – Multa decendial devida, limitada ao valor da obrigação principal, art. 412 do Código Civil e art. 322,§ 1.o, do Código de Processo Civil – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Pedido de justiça gratuita – Ausência de dados concretos sobre a situação patrimonial da parte ou elementos seguros demonstrando a veracidade da declaração da condição de hipossuficiência – Decisão monocrática que indeferiu a benesse – Recurso do autor provido, em parte; não provida a apelação da ré.